Tribunal: TJSP
Processo: 2247057-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de concessão do efeito ativo para a constrição do faturamento das empresas Agravadas. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de concessão do efeito ativo para a constrição do faturamento das empresas Agravadas. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o Juízo pode revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247057-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes ALCIDES
BELLUZZO NETTO e PRISCILA BELLUSCI BELLUZZO, são agravados RP
RECUPERADORA
DE
VEÍCULOS
EIRELI
e
ROUTE
REPARAÇÕES
AUTOMOTIVAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247057-35.2019.8.26.0000 -Voto no 9336
2
Voto n.o 9.336
Agravo de Instrumento no 2247057-35.2019.8.26.0000
Agravante: ALCIDES BELLUZZO NETTO E OUTRO
Agravado: RP RECUPERADORA DE VEÍCULOS EIRELI
Agravado: ROUTE REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA.
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Marília
Origem: 0011679-71.2019.8.26.0344
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Tutela de urgência parcialmente deferida.
Pretensão de concessão do efeito ativo para a constrição do
faturamento das empresas Agravadas. Probabilidade do direito
invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só
pode ser verificado após a formação do contraditório na origem
para a exata compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o
Juízo pode revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Ausentes
os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a
manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcides Belluzzo Netto
e Priscila Bellusci Belluzzo em face da decisão que deferiu a tutela de urgência “para que
seja obstada qualquer alteração contratual nas empresas investigadas”, mas indeferiu a
pretensão de constrição de 5% do faturamento das empresas.
Pretendem os Agravantes o provimento ao recurso, com a concessão da
tutela de urgência para que seja realizada a constrição tal como solicitada.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento não se vislumbrava “a presença dos requisitos necessários para a
concessão do pleito liminar, mostrando-se cautelosa a decisão do magistrado a quo,
merecendo a questão de fundo enfrentamento somente após a observância do regular
contraditório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247057-35.2019.8.26.0000 -Voto no 9336
3
As Agravadas deixaram de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimadas para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Agravantes, a decisão não merece
qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada, em análise de cognição
sumária, foram esclarecidas as razões pela qual o recurso em apreço não comporta a
concessão da tutela de urgência com efeito ativo, mantendo-se inalterada a decisão
originária pelo seu indeferimento.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Não obstante os Agravantes aleguem a existência fraude à execução e
desvio de finalidade, por certo, tais alegações dependem da apresentação da defesa das
partes Agravadas, mostrando-se razoável a medida adotada pelo Juízo originário “para que
seja obstada qualquer alteração contratual nas empresas investigadas, notadamente a
transferência de cotas, retirada ou reenquadramento de capital de qualquer sócio e
alterações da atividade econômica/objeto social, até a decisão definitiva do presente
incidente, a fim de se evitar dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo”.
Nesse sentido, não soa razoável que seja concedida a tutela de urgência
pretendida para constrição do faturamento das empresas Agravadas, tendo em vista que o
direito alegado impõe a necessidade de formação do contraditório a fim de que se tenha
exata compreensão dos limites da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247057-35.2019.8.26.0000 -Voto no 9336
4
Assim, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da extensão da tutela de urgência para a constrição do faturamento das
empresas, ao menos até que seja formado o contraditório, ocasião em que o Juízo a quo
poderá revisitar a questão e modular a tutela de urgência outrora concedida, desde que, por
óbvio, estejam preenchidos os requisitos para tanto.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator